Tribunal: STF
Processo: Rcl 70751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 2.084.565/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Portanto, submetemos à análise dessa Suprema Corte, para garantia da sua autoridade e preservação da competência, com base nas decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 995, a qual consolidou diversos outros precedentes dessa Suprema Corte [...], que reconheceram a natureza jurídica de execução da atividade de segurança pública pelas guardas municipais, portanto, tratando-se de órgãos de segurança pública que compõe o sistema de segurança previsto no art. 144 da Constituição da República. 



    [...] a reclamante tem como finalidade, além da defesa dos interesses e direitos dos guardas municipais, a própria defesa da efetividade e eficiência do serviço de segurança pública prestado pelo Estado aos cidadãos, a partir também das atividades das Guardas Municipais, que busca-se através da presente reclamação, a impugnação do ato emanado pelo órgão do STJ, a fim de preservar a autoridade das decisões ou competência desse STF, que milita em favor da sociedade e dos substituídos pela reclamante, direta e particularmente, que pelo exercício do cargo de carreira, podem se ver acusado por agir à margem da lei, supostamente, exorbitando do seu poder.



    Na origem, trata-se de ação de REsp 2084565-SP, que tramita no âmbito do STJ, com a relatoria do Excelentíssimo Sr. Ministro JESUÍNO RISSATO, que ao julgar a ação decorrente de uma prisão em flagrante, por tráfico de drogas, efetuadas por guardas municipais, proveu o recurso para absolver o réu, asseverou que: 



    [...]



    Considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, é de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram.



    [...]



    Dentre todas as afrontas às decisões da Corte Suprema até aqui trazidas, nos parece que o desrespeito pelo STJ, ao julgamento da ADPF 995, que reconheceu definitiva e indubitavelmente que as Guardas Municipais são órgãos integrantes da segurança pública, constante do art. 144 da CF, com base na sua consolidada jurisprudência, é a mais cristalina, vejamos: 



    [...]



    Assim sendo, obviamente que a limitação da atuação dos guardas municipais, restritivamente, à tutela dos bens, serviços e instalações, como consta da decisão reclamada, ignorando a prerrogativa legal constante do parágrafo único, do art. 4º, que combinado com o inc. III do art. 5º, ambos da Lei nº 13.022/14, como consta da decisão reclamada, não favorece a defesa da sociedade, perseguindo os objetivos da segurança pública, em consonância do princípio da eficiência, constantes da razão de decidir da ADPF 995, violando a posição do STF. 



    Não obstante, diferentemente do que tenta fazer crer o STJ, a decisão reclamada confronta e por isso, viola as decisões do STF trazidas como paradigmas, em especial e diretamente, a constante da ADPF 995, sendo comprovado isso por inúmeras outras decisões acerca do tema, as quais essa Corte Suprema cassou a decisão do Tribunal da Cidadania. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, para cassar a decisão do REsp 208.4565-SP, da Sexta Turma do STJ, que limitou a atuação dos Guardas Municipais, mediante a restrição da busca pessoal, ainda que mediante fundadas razões ou suspeitas, quando não houver ‘relação clara, direta e imediata com a tutela dos bens serviços e instalações municipais’.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O paradigma de confronto invocado é a decisão proferida por esta CORTE na ADPF 995 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2023). 



    Inicialmente, reconheço, na linha do entendimento adotado pelo eminente Ministro FLÁVIO DINO em caso análogo, a legitimidade da parte reclamante, na medida em que “o art. 156 do RISTF dispõe textualmente que aquele que for interessado na causa e tenha o intuito de garantir a autoridade das decisões desta Corte tem legitimidade para ajuizar reclamação constitucional” (Rcl 62.455/SP, DJe de 25/4/2024). 



    Quanto ao mérito, são relevantes os argumentos apresentados. 



    No particular, RONALDO LUIS DE OLIVEIRA e MICHEL PEREIRA FAIÃO foram condenados a 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 06 de agosto de 2018, às 16h50, na Rua Fernando Dias Paes, nº 75, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Salto/SP, guardavam e tinham em depósito, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, substâncias entorpecentes consistentes em 11 (onze) porções contendo o total aproximado de 1,81g de cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo pericial a fls. 22/25). 



    Segundo o apurado, na data e horário dos fatos, após tomarem conhecimento de que ocorria venda de drogas na casa nº 75 da rua Fernando Dias Paes, guardas municipais realizaram patrulhamento de rotina e constataram MICHEL chamando pelo acusado RONALDO (“Neguinho”). 



    Em seguida, perceberam os dois acusados conversando, até que RONALDO entrou e logo voltou trazendo objetos, que foram entregues a MICHEL, o qual em seguida iniciou entrega de R$ 100,00, mas foi abordado pelos guardas municipais. 



    Em revista pessoal, os GCMs encontraram R$ 100,00 em uma das mãos de MICHEL, e mais R$ 30,00 em espécie na sua carteira. 



    Na sequência, no dormitório onde os dois réus foram abordados, os guardas municipais encontraram onze porções de crack prontas para a traficância, tendo MICHEL afirmado que as drogas lhe pertenciam.



    Nesta conjuntura, os denunciados foram presos em flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, declarou a nulidade das provas em razão da indevida atuação da Guarda Municipal, bem como das provas derivadas, e absolveu os acusados, em decisão assim fundamentada: 



    No tocante à atuação dos guardas civis municipais, o Tribunal de origem considerou inexistir nulidade na atuação, destacando que, "Não obstante a função constitucional das guardas municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se avista irregularidade alguma na ação que culminou na prisão em flagrante do réu, pois disciplina o Código de Processo Penal, no art. 301, que Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". 



    [...]



    Na espécie, como se pode observar, os guardas municipais "estavam em patrulhamento pelo bairro Santa Cruz, souberam via rádio que o Ronaldo, vulgo "neguinho", estaria traficando em sua residência, cujo endereço é o dos autos. Contou que ao chegarem a alguns metros da residência, observaram a casa, viram quando o réu Michel Faião chegou na casa e chamou o "Neguinho". Relatou que eles conversaram rápido, Ronaldo entrou na casa, depois voltou ao portão e entregou ao Michel, em sua mão, algumas porções, enquanto que Michel dava a Ronaldo uma cédula azul. Disse que nesse momento foram abordados, enquanto estavam na calçada, eles entraram no imóvel correndo. Contou que entraram atrás e o Michel jogou embaixo da cama um objeto que estava em sua mão direita. Informou que com o Michel, em busca pessoal, encontraram uma nota de R$100,00 (cem reais), em sua mão esquerda e em sua carteira R$30,00 (trinta reais) e ao verificarem o objeto jogado embaixo da cama, encontraram uma fieira de saquinhos de juju com 11 (onze) porções de crack.". 



    Postas tais premissas fáticas, não se constata, na espécie, "relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais", mas o "nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais", sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a flagrante ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de justa causa à sua realização por guardas municipais. 



    [...]



    Considerando que houve indevida atuação por parte da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal, é de rigor o reconhecimento da ilicitude das provas por esse meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante a indevida atuação da guarda municipal, bem como das provas derivadas, absolver os recorrentes. 



    A linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido no paradigma apontado como violado. 



    No julgamento da ADPF 995 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2023), esta CORTE proferiu decisão clara no sentido de que o combate à criminalidade exige um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, justamente por isso, é evidente a necessidade de união de esforços, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública.



    2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF).



    3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao , com CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII).



    4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.



    (ADPF 995, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)



    Por pertinente, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Portanto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante os acusados. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Essa orientação, inclusive, foi adotada pelo Ministro FLÁVIO DINO (Rcl 62.455/SP, DJe de 25/4/2024), em caso semelhante, a saber: 



    [...] fica evidente a incongruência do ato reclamado com a ADPF 995/DF, pois teríamos um órgão de segurança pública de mãos atadas para atender aos cidadãos na justa concretização do direito fundamental à segurança (art. 5º, “caput”, da CF). Ou seja, esvaziar-se-ia de eficácia o quanto decidido por esta Suprema Corte, com arrimo em evidente e equivocada presunção de ilegitimidade de atos administrativos, no caso os concretizadores do Poder de Polícia das Guardas Municipais. Estes, ademais, ficariam destituídos de autoexecutoriedade, destruindo tal atributo fundamental ao Princípio Constitucional da Eficiência (art. 37, “caput”, da CF). 



    Nesse prisma, faz parte das responsabilidades das guardas municipais interromper atividades criminosas ou infracionais, realizando prisões ou apreensões em flagrante, bem como busca pessoal quando houver fundadas razões para tanto (art. 244 do CPP). Essa atuação é fundamental para proteger a população e colaborar com os demais órgãos da segurança pública, de forma a contribuir significativamente para a manutenção da paz social.



    [...]



    Esta decisão visa, inclusive, evitar os subjetivismos inerentes à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois em cada caso concreto os guardas municipais teriam que fazer, em segundos ou poucos minutos, uma complexa operação interpretativa para discernir essa suposta relação com a proteção a bens, instalações ou serviços municipais. 



    Por exemplo, seria viável uma busca pessoal em uma praça ou parque municipal? E por que não em uma via urbana sob a jurisdição municipal? Como aplicar a diretriz do Superior Tribunal de Justiça à luz dos artigos 98 a 100 do Código Civil, caso a caso, em milhares de municípios, por dezenas de milhares de guardas municipais, atuando na premência de uma ocorrência de Segurança Pública? 



    Fica evidenciado que de duas uma: ou teríamos guardas municipais tolhidos na sua atuação como órgãos de segurança pública, frustrando as Leis nºs 13.022/14 e 13.675/18; ou a sociedade estaria diante de atuações absolutamente díspares em situações iguais, ensejadoras de busca pessoal, a exemplo da descrita nos autos. 



    Em conclusão, a decisão reclamada, ao considerar a ilicitude das provas obtidas mediante a atuação da guarda municipal, desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADPF 995/DF.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão impugnada, restaurando, assim, os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça em sede de Apelação. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente